Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-05.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Preliminarmente, não prospera a alegação de prejuízo à apresentação de memoriais e/ou à inscrição para sustentação oral. Com efeito, não foi prolatado qualquer ato processual pelo e. Juiz Asiel Henrique, além do que, conforme destacado pelo próprio embargante, a pauta da sessão de julgamento foi publicada no Diário da Justiça no dia 05.5.2021 (regular intimação das partes).
II. A instituição de ensino sustenta a existência de omissões na decisão colegiada, as quais, nas palavras da embargante, estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) a IES recorrida apresentou toda a documentação necessária para provar a existência dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo recorrente, dentre os quais a planilha de custo que embasou a fixação do valor devido a título de contraprestação pelos serviços prestados, em absoluta consonância com a Lei n. 9.870, de 1999, e com o Decreto n. 3.274, de 6 de dezembro de 1999, conforme ratificado pelo d. juízo a quo. 20. Com a apresentação da defesa e dos documentos a ela acostados, restou devidamente explicado e comprovado que a diferença de mensalidades dos alunos veteranos e novatos do curso de medicina; (b) olvidou o acordão embargado que o valor total, anual ou semestral, atribuído como contraprestação pelos serviços educacionais, terá vigência por um ano e será dividido em doze ou seis parcelas mensais iguais, conforme disposição do art. 1o, §5o, da Lei no 9.870, de 23 de novembro de 1999. 22. Sendo assim, a planilha de custo apresentada nos autos teve vigência por todo o ano de 2019, e não apenas em relação ao primeiro semestre; (c) embora as Instituições de Ensino Superior façam, em regra, contratos semestrais, o ajuste do valor de contraprestação pelos serviços prestados só é permitido por lei uma única vez ao ano. Assim, a planilha de custos é elaborada, igualmente, uma única vez ao ano, para fins de fixação de preço e sob a forma de projeção; (d) a insatisfação apresentada no recurso inominado, somente poderia ser satisfeita com a realização de dilação probatória técnica, incompatível com o rito sumaríssimo dos juizados especiais, que, a propósito, foram de escolha dos embargados; (e) a conclusão jurídica do acórdão embargado posicionamento diverge do entendimento da própria 3o Turma Recursal, já que em caso idêntico, Recurso Inominado Cível 0710951- 67.2019.8.07.0004, restou decidido pela incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da causa, em razão da necessidade de produção de prova técnica complexa (perícia) para se dirimir a controvérsia, nos termos do voto do 1o Vogal, o Exmo. Sr. Dr. Fernando Antônio Tavernard Lima, acompanhado pelo Relator, o Exmo. Sr. Dr. Asiel Henrique de Sousa.
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário, que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: não produzida prova suficiente da necessidade de incremento para a turma da requerente, de sorte que se revela imperativa a devolução integral da diferença das parcelas exigidas para os semestres diferentes. No ponto, o documento apresentado pela requerida (ID 68095773) não se presta aos fins legais, na medida em que não especifica a variação/evolução de custos, sobretudo no tocante ao alegado investimento em materiais e metodologia a partir do semestre em que matriculada a requerente (ônus processual não cumprido a contento – itens 4 a 7 da ementa).
III. Além disso, resultou devidamente consignada, no item 2 da ementa, a insubsistência da alegação de incompetência dos juizados, sendo que não há de se falar em vinculação ao entendimento firmado, por maioria e por quórum distinto, no sentido de reconhecimento da complexidade. Nesse sentido, o excerto do julgado da Egrégia 4a Turma Cível (acórdão 988673): [,,,] A mera divergência entre julgados não constitui contradição, tendo em vista que o resultado depende da composição do quórum julgador [...].
IV. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento (CF, art. 1o, IV; art. 98, I, art. 170; art. 207 e art. 209) ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.